Tribunal: TJPA
Processo: 0001082-98.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001082-98.2017.8.14.0133

APELANTE: MANOEL NAZARENO DOS REIS SANTIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, a qual foi corroborada pelo depoimento judicial dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e apreenderam a
res furtiva
em seu poder, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

3. Outrossim, a jurisprudência da Corte Especial admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP), como se deu na espécie.

DOSIMETRIA PENAL. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE COMPROVADA PELA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALIDADE. CRIME PRATICADO ANTES DO MARCO INICIAL DO PERÍODO DEPURADOR.

4. Consoante diretriz jurisprudencial do STJ, ”a folha de antecedentes criminais é documento apto e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência do agente, sendo prescindível a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais para a consecução desse desiderato" (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.800.543/SP) admitindo-se, inclusive, “informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.869.652/SC), como se deu na espécie.

5. Sob esse ângulo, verificando-se que o apelante possui condenação anterior, com trânsito em julgado em 27/02/2014 e expedição da guia de execução de execução definitiva para início do cumprimento da pena em 03/02/2017, e sendo os fatos apurados nestes autos datados de 26/01/2017, inexiste margem para afastamento da reincidência, máxime porque não havia sequer iniciado o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, cujo marco inicial corresponde à data do cumprimento ou da extinção da pena.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou MANOEL NAZARENO DOS REIS SANTIAGO à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CP (ID 15090075).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria, alegando que a condenação foi baseada apenas na oitiva dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, ressaltando a necessidade de reforma da sentença em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Subsidiariamente pugna pela reforma da dosimetria penal, com afastamento da agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do CP (ID 15090092).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 15090094), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17823487).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega de objeto (ID 15090052, págs. 2/5), enquanto a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima GENILDA DE NAZARÉ REIS DA SILVA, narrou o crime com riqueza de detalhes na polícia, ao afirmar que:

“QUE na data de 26/01/2017, por volta das 19h00min, a Depoente caminhava em via pública pelo Loteamento Almir Gabriel, Rua João Batista – Centro - Marituba – Pará, quando foi abordada por dois homens, em uma moto preta; QUE o carona da moto, que nesta Seccional foi identificado como sendo o nacional LUCAS DA SILVA PEREIRA, chegou puxando sua bolsa e dizendo (textuais): ”PERDEU! PERDEU!”; QUE, a depoente ficou segurando sua bolsa enquanto LUCAS a puxava; QUE LUCAS disse à Depoente (textuais): “SOLTA SENÃO VOU TE DAR UM TIRO!; QUE a Depoente soltou sua bolsa e LUCAS fugiu como carona da moto, que era conduzida pelo nacional, que nesta Seccional foi identificado como sendo MANOEL NAZARENO DOS REIS SANTIAGO; QUE uma viatura da polícia militar passava pelo local e a Depoente contou aos policiais o que havia ocorrido; Que a Depoente entrou na viatura e, acompanhando os policiais, saíram em acompanhamento aos suspeitos, que seguiram em fuga pela Rod. BR 316; QUE na rua Principal do Loteamento CANAA, ainda no município de Marituba, a Depoente apontou dois homens que estavam em uma moto, como sendo os homens que haviam roubado sua bolsa: QUE a Depoente reconheceu MANOEL como sendo o mototaxista que conduzia a moto na hora do roubo em que foi vítima; QUE a BOLSA MARROM, COM VÁRIOS PERTENCES da Depoente, estava entre MANOEL e LUCAS, na moto” (ID 15090050, pág. 6).

Em juízo foram ouvidos os policiais militares Robson Farias Vicente e Paulo Guilherme Paraguassu, que participaram da prisão em flagrante do recorrente, conforme consignado na sentença, transcrito no essencial:

“A testemunha Robson Farias Vicente declarou, em juízo, que estavam em rondas de rotina quando foram acionados pela vítima que informou que dois indivíduos em uma moto haviam roubado sua bolsa com pertences. Disse que a vítima declarou que foi ameaçada fazendo gestos como se estivessem armados, mas não viu a arma. Afirmou que saíram em diligências tendo avistado os indivíduos que a vítima reconheceu de imediato. Declarou que com os denunciados foram encontrados os bens da vítima”.

“A testemunha Paulo Guilherme de Souza Paraguassu declarou, em juízo, que estavam em rondas quando foram acionados pela vítima que informou o assalto. Disse que a vítima descreveu os acusados. Afirmou que haviam levado a bolsa da vítima. Declarou que a vítima os acompanhou na viatura na busca pelos assaltantes. Disse que avistaram os acusados e a vítima os reconheceu. Declarou que os pertences foram encontrados com os acusados” (ID 15090075, pág. 3).

Com base na análise das provas, não há dúvida de que o recorrente dirigia a motocicleta que levava o coautor que abordou a vítima. Ele aguardou a subtração da bolsa marrom com os pertences da ofendida e, em seguida, fugiu com seu comparsa na garupa, demonstrando sua participação ativa no crime e a atuação em conjunto com o outro agente.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Além do mais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi), hipótese retratada nos autos.

Consoante enunciado sumular n. 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Por igual, importa ressaltar que a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “aquele que atua como "motorista", dando suporte à empreitada criminosa, em evidente liame subjetivo entre os réus para a prática do fato ilícito, deve ser revestido de autor do fato, também responsável pelo crime praticado” (TJSC,
APR
50318923720218240008
, Relator Luiz Antônio Zanini Fornerolli), como se deu na espécie.

Acrescente-se, ainda, que o apelante foi preso em flagrante “com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), de modo que inexiste espaço para a absolvição pretendida.

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria penal, para fins de afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que o Juízo não juntou a certidão do trânsito em julgado, nem mesmo documentação que ateste o cumprimento da pena referente ao processo nº 0001177-42.2009.814.0031. Nesse particular, salientou que tal condenação só poderia ser considerada reincidência, caso estivesse dentro do período de cinco anos após o cumprimento ou extinção da reprimenda, aspecto não comprovado na espécie.

Não obstante, conforme consulta realizada no sistema LIBRA, verifica-se que o apelante foi condenado nos autos do processo nº 0001177-42.2009.8.14.0031, cuja sentença foi proferida em 01/09/2010, com trânsito em julgado em 27/02/2014 e expedição da guia de execução de execução definitiva para início do cumprimento da pena em 03/02/2017, de modo que na data dos fatos apurados nestes autos (26/01/2017), não havia sequer iniciado o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, cujo marco inicial corresponde à data do cumprimento ou da extinção da pena.

Nesse sentido, não há que se falar em afastamento da reincidência, ainda que sob o argumento de ausência de juntada da certidão do trânsito em julgado ou de documentação testificando o cumprimento da pena, notadamente porque consta nos autos a certidão de antecedentes criminais do recorrente com a informação referente ao processo nº 0001177-42.2009.8.14.0031 (ID 15090075, item 2).

Destarte, incide o entendimento jurisprudencial no sentido de que ”a folha de antecedentes criminais é documento apto e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência do agente, sendo prescindível a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais para a consecução desse desiderato" (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n.
1.800.543/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Ademais, a Corte Superior tem decidido ser “desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido” (
AgRg no AgRg no AREsp n.

1.869.652/SC
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), situação retratada nos autos em que a certidão de antecedentes criminais e a consulta ao sistema processual Libra se apresentam suficientes para fins de comprovação da reincidência.

Portanto, inexiste margem para reforma da sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, máxime diante de ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2024